Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701048-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILLO GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO LEAO SANCHES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MURILLO GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA em face da decisão que indeferiu a incidência de quaisquer honorários de cumprimento de sentença, porquanto incabíveis na espécie. O agravante sustenta que devem ser aplicadas subsidiariamente as regras previstas no CPC quando silente o tema na Lei no 9.099/95. Aduz que, de acordo com o previsto no art. 52 da Lei no 9.099/95, “a execução de sentença processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil”, excetuando-se os comandos previstos no artigo citado. Pontua que o cabimento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença restou definido pela Súmula 517 do STJ, assim como foi objeto de análise pela Câmara de Uniformização do TJDF. Pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, determinando o prosseguimento da fase executiva, fazendo-se incluir os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória. Recolhidas as custas (ID 59136939). É o breve relato. DECIDO. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para o deferimento da tutela provisória de urgências, suspendendo-se a eficácia da decisão recorrida, é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos, visto que inexiste demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A eventual fixação de honorários advocatícios em momento posterior ao início do cumprimento de sentença não é fato apto a gerar dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, observando-se tratar de verba cujo pagamento independe da quitação do valor principal do cumprimento da sentença, possuindo, inclusive, credor diverso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito ativo ao recurso. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora